Tribunal: TJBA
Processo: 8066702-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066702-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CINTIA CARVALHO PASSOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SANTOS QUERINO, ANTONIO AMORIM PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO E CATETERISMO CARDÍACO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização e cobertura integral da internação hospitalar e realização de cateterismo cardíaco em favor da consumidora, diante de quadro clínico de angina instável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura do procedimento médico, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual, quando demonstrada situação de emergência médica.

III. Razões de decidir

O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade da cobertura em casos de emergência, definidos como os que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, atestados por médico assistente.

Comprovado o quadro de angina instável, há risco imediato à vida, caracterizando-se situação emergencial e tornando abusiva a negativa de cobertura.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a cláusula de carência não pode obstar atendimento emergencial.

Ausentes fundamentos que justifiquem o afastamento da decisão agravada, deve ser mantida a determinação de cobertura do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de procedimentos médicos decorrentes de situações emergenciais, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

2. A limitação temporal de cobertura de urgência ou emergência a 12 horas é abusiva, conforme Súmula nº 302/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “b”, e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.122.995/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2017; TJBA, APL nº 0002028-82.2013.8.05.0233, Rel. Des. Cíntia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 09.06.2021; TJBA, APL nº 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066702-97.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada CINTIA CARVALHO PASSOS PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA